Tribunal: STF
Processo: MS 33094
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
LEGITIMIDADE – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO DE OFÍCIO – CONSIDERAÇÕES. Ante a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça atuar de ofício, tem-se como irrelevante o fato de terceiro, presente relação jurídica, provocá-lo. 



    CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL. O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, não cabendo observar resolução do Conselho Nacional de Justiça que se mostre posterior à publicação.